Tribunal: TJBA
Processo: 8003322-69.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003322-69.2024.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTONIO CARLOS ARAUJO DA COSTA Advogado(s): PAULA JANAINA MASCARENHAS COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ESCORREITA. UTILIZAÇÃO DE MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO DA COSTA contra sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 8003322-69.2024.8.05.0248, que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta nulidade na dosimetria da pena, alegando violação ao princípio do non bis in idem, em razão da utilização das mesmas condenações pretéritas para negativar os antecedentes na primeira fase e agravar a pena na segunda fase da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da valoração de múltiplas condenações com trânsito em julgado para, simultaneamente, configurar maus antecedentes na primeira fase e a agravante de reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, sem violação ao princípio do non bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria está fundamentada na existência de múltiplas condenações com trânsito em julgado, conforme se extrai dos autos, o que revela conduta social desfavorável e justifica o juízo negativo. 4. Na segunda fase, a agravante da reincidência foi corretamente reconhecida com base em condenação distinta daquela utilizada para fins de antecedentes, sendo válida a utilização de uma das condenações para agravar a pena e das demais para negativar os antecedentes, em consonância com a jurisprudência do STJ. 5. A utilização de múltiplas condenações pretéritas para finalidades distintas na dosimetria da pena não configura bis in idem, desde que fundadas em condenações diversas e motivadas individualmente em cada fase da fixação da pena. 6. O entendimento adotado na sentença recorrida encontra respaldo na jurisprudência, que autoriza a distinção entre condenações para caracterização de maus antecedentes e reincidência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “É lícita a utilização de múltiplas condenações pretéritas com trânsito em julgado para, simultaneamente, valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena e reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase, desde que fundadas em condenações distintas.” “A valoração autônoma de antecedentes e reincidência não caracteriza bis in idem quando devidamente individualizada e motivada.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, arts. 59 e 61, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 891196/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024; TJDFT, Apelação Criminal 0707213-42.2022.8.07.0012, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 18.04.2024, DJe 26.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 8003322-69.2024.8.05.0248, em que figura como apelante, ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO DA COSTA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54